Tribunal: TJDFT
Processo: 0732717-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. REDUÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A revisão dos alimentos, fixados em sentença transitada em julgado, exige que o alimentante demonstre circunstância superveniente capaz de justificá-la, em conformidade com o art. 1.699 do Código Civil c/c art. 15, da lei no 5.478/68.
2. Na ausência de demonstração da redução da capacidade contributiva do alimentante após a fixação dos alimentos, julga-se improcedente o pedido de redução da pensão alimentícia.
3. Recurso conhecido e desprovido.